Tribunal: TJES
Processo: 0002293-78.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002293-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIGUEL FRANKLIN DA SILVA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002293-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIGUEL FRANKLIN DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002293-78.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIGUEL FRANKLIN DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
Ministério Público Estadual
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que
desclassificou
a conduta de
Miguel Franklin da Silva
para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, o que resultou na extinção da punibilidade em face da
prescrição
.

De acordo com a
denúncia
, em 18 de fevereiro de 2018, no interior da Unidade de Internação Provisória (UNIP 1), na Rua Governador Jose Sette, s/n, bairro Cariacica Sede, município de Cariacica/ES, o recorrido teria sido flagrado transportando 01 (uma) bucha de maconha, destinada ao consumo de terceiros. Ainda como narra o MP, o filho do recorrido era interno da UNIP 1 e o entorpecentes era destinado ao mesmo.

O MP, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, à medida que
não há certeza necessária a um juízo condenatório.

Ainda na esfera inquisitorial (fls. 07 e 09), os agentes do IASES
Carlos Eduardo Moreira Magdinier
e
Jose Valerio Lorde Da Silva Denicolo
disseram que a bucha de maconha estava no tênis do recorrido, o qual tentou retirá-la disfarçadamente, escondendo-a entre os dedos, ocasião em que foi determinado que o mesmo abrisse a mão, sendo encontrado o entorpecente. Disseram ainda, que ao indagar

o réu acerca da posse da droga, este afirmou que o entorpecente estava sendo transportado a pedido de seu filho, interno da UNIP 1.

Também ouvido (fl. 05), o PM
Cícero Porto Valverde
disse que a equipe de revista apreendeu a bucha de maconha, razão pela qual foi chamado ao local, embora
não tenha presenciado os fatos e a suposta justificativa apresentada pelo recorrido para a posse do entorpecente
.

A prova inquisitorial, portanto, anota a existência de
indícios
de que a bucha de maconha era transportada para o filho do recorrido. Contudo, na esfera judicial, nenhum depoimento testemunhal foi ratificado.

O agente
Jose Valerio Lorde Da Silva Denicolo
não foi ouvido,

e o
PM Cícero Porto Valverde limitou-se a afirmação de que foi chamado ao local em razão da apreensão da bucha de maconha, sem, no entanto, precisar a finalidade do porte.
Diante disso, o depoimento do agente
Carlos Eduardo
passou a ser essencial à constatação da prática de algum dos verbos típicos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (transportar,
entregar a consumo ou fornecer drogas), já que o recorrido, ao ser interrogado, disse que
a bucha de maconha se destinava a consumo próprio
.

Ouvido em juízo (mídia em anexo),
Carlos Eduardo
reiterou o
modus operandi
do acusado, mas
não ratificou a destinação da droga, afirmando que na época, foram registradas várias abordagens desta natureza, o que levava a crer que o agente transportava a droga para algum interno.
Em outros termos,
a testemunha não confirmou se a droga apreendida se destinava a entrega do filho ou fornecimento a qualquer outro interno da unidade.

Diante disso, a subsunção da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 tornou-se forçosa. A quantidade, por si só,
denota fragilidade para constatação do tráfico de droga
s, notadamente à luz das
circunstâncias fáticas
adicionais. Além do acondicionamento não usual à comercialização, a experiência criminal anota que
uma bucha da maconha possui, aproximadamente, 1 grama
.

Em resumo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a
droga apreendida com o recorrido destinavam-se a entrega do filho ou à comercialização dos internos
, não havendo elementos seguros que possam corroborar a prova indiciária. O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo os termos da sentença impugnada.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.